Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721066-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA CRISOSTOMO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça Cível para oferta de parecer, tendo em vista que o Ministério Público de primeira instância está atuando no feito originário, diante do interesse público envolvido (art. 178, I, do CPC/15). Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator